Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE NA FORMA TENTADA. FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO CONFIGURADO. CULPABILIDADE. VÁRIOS DISPAROS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ANÁLISES NEGATIVAS MANTIDAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO. INTER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO MODIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA ACUSAÇÃO.
1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas.
2. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP.
3. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos (alínea “d”) quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida.
4. A prática do crime mediante 6 facadas em região de alta letalidade justifica maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, por condenação anterior, evidencia seu desrespeito para com a Justiça, indicando que a sanção Estatal não surtiu efeito em frear seu ímpeto delitivo, bem como indica que o acusado não estava comprometido com sua ressocialização, o que justifica a análise desfavorável do vetor da conduta social. 5.1. Não há qualquer ilegalidade ou dupla penalidade pelo fato de a condenação anterior ter sido utilizada para configurar maus antecedentes ou a reincidência.
6. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 6.1. Adotado o referido parâmetro, mantém-se a pena-base.
7. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 7.1. Uma vez constatado que o réu agiu na integralidade de suas possibilidades para executar totalmente o crime, impõe-se a modificação da fração de redução para 1/3 (um terço), conforme requerido pelo Ministério Público em suas razões.
8. Recursos conhecidos, desprovido o da Defesa e parcialmente provido o da acusação.